Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720406-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EXPERNET TELEMATICA LTDA, LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) EXPERT TELEMATICA LTDA (ID 24326129). Juntou as correspondentes Escritura Públicas de Cessão de Direitos: a) EXPERT TELEMATICA LTDA para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES: ID 24326131 - Pág. 3/4; b) MARIO CELSO SANTIAGO MENESES para CIPLAN CIMENTO PLANALTO: ID 24326131 - Pág. 1/2; c) Escritura Pública Retificadora (ID 27734233, item 09), que retifica o CNPJ da cessionária para fazer constar o da empresa matriz. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Ressalto, por oportuno, que devem ser observadas, no momento do pagamento, a retificadora e a penhora constantes da decisão de ID 1668198. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 24326129). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Ademais, consoante estabelece do Decreto n° 42.470, de 01 de setembro de 2021 é desnecessária a expedição de certidão de titularidade de crédito para fins do REFIS-DF 2020. Transcrevo-o: DECRETO No 42.470, DE 1o DE SETEMBRO DE 2021 Altera o Decreto no 41.463, de 12 novembro de 2020, que regulamenta o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020; e ainda, considerando as dificuldades que os contribuintes devedores vêm enfrentando para obter a certidão de titularidade e do valor de expedição do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento, DECRETA: Art. 1o O Decreto no 41.463, de 12 novembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 7o-A. Fica assegurada a adesão a que se refere o caput do art. 4o ao devedor que a houver solicitado até 30 de março de 2021, na forma do § 3o do artigo 7o, e que não teve sua adesão efetivada exclusivamente em razão da não apresentação da certidão de titularidade e do valor de expedição do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento, desde que tenha atendido as demais disposições deste Decreto. Parágrafo único. Na hipótese do caput, o devedor deverá apresentar o pedido de emissão do documento de arrecadação relativo ao sinal, previsto no § 11 do artigo 7o, até 30 de setembro de 2021, via atendimento virtual do Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal (https://www.receita.fazenda.df.gov.br/), ao qual deverá ser anexado: I - cópia do ofício requisitório ou de outro instrumento hábil à comprovação da titularidade do crédito precatório ofertado para compensação; e II - cópia, ou o número, do protocolo do atendimento virtual pelo qual foi feito o pedido de adesão a que se refere o caput.” (NR) Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Fica revogado o inciso I do § 6o do artigo 7o do Decreto no 41.463, de 12 novembro de 2020. (grifo nosso) Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 3. Transcorrido o referido prazo e não havendo pedidos pendentes de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac